Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 37, § 6o, DA CF/88. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DE DOENÇAS PREEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. LESÃO GRAVE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem independentemente de culpa ou dolo pelos danos causados a terceiros por seus agentes, quando atuam nessa qualidade.
2. No caso, a responsabilidade pela omissão do ente estatal se rege pelo viés objetivo, porquanto se trata dano praticado em hipótese de falta ou falha no serviço público, em que havia um preexistente dever de agir.
3. O ente público, por sua vez, somente se exime da responsabilidade que lhe é atribuída acaso comprove, por meio de provas contundentes, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou de força maior, o que não restou evidenciado nos autos.
4. No caso, houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade dos autores, dando ensejo à indenização por dano moral, uma vez que se rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade dos ofendidos, conforme estabelece o art. 1o da Constituição Federal.
5. O arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), está em desacordo com as peculiaridades do caso, principalmente em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por essa razão, aumento o valor anteriormente arbitrado para o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o primeiro autor, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a segunda e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o terceiro autor, considerando as consequências da omissão.
6. Contudo revela-se impossível a condenação do ente estatal à indenização por danos materiais – pensionamento vitalício, porquanto ainda que tivesse havido parto no primeiro atendimento, as consequências que até poderiam ser minoradas, ocorreriam, em razão da preexistência da anoxia, prematuridade e insuficiência placentária.
7. RECURSOS CONHECIDOS. Desprovido o recurso do Distrito Federal e parcialmente provido o dos autores.